Tribunal: TJMT
Processo: 1017927-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017927-18.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME
RECORRIDO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
Vistos.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão id 82993492, desta Vice-Presidência, que negou-lhe seguimento ante a incidência da Súmula 7/STJ (id 81126040).
O recorrido Banco Volvo (Brasil) S.A. e a empresa Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, informam que realizaram termo de cessão, requerendo ao final a “imediata substituição do BANCO VOLVO (BRASIL) S/A (CEDENTE), para que em seu lugar passe a constar o nome da SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A (CESSIONÁRIA), como nova titular do crédito, objeto da presente ação, dando -se ciência, para os devidos fins, da cessão de crédito ao DEVEDOR”. (id 89936980)
No entanto, é certo que a Vice-Presidência não detém competência para o exame do indigitado pleito.
Com efeito, a substituição de partes, in casu, está diretamente relacionada com o objeto litigioso, que diz respeito à própria relação jurídica de direito material, e, por consequência, ao mérito da demanda.
Nesse contexto, tendo em vista que a atribuição da Vice-Presidência se limita à admissibilidade recursal, isto é, apenas ao exame dos requisitos e pressupostos recursais, não é possível que decida sobre questão diretamente ligada ao objeto da própria demanda.
Desse modo, após a admissibilidade do presente recurso especial, o pleito de substituição processual deve ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, na eventualidade de admissão ou interposição de agravo àquela Corte, ou pelo Juízo a quo, em fase de cumprimento de sentença, os quais detêm competência para a análise da indigitada pretensão.
Nada obstante, por ser incontroverso o pleito de substituição processual pelo próprio recorrido Banco Volvo (Brasil) S.A., o qual inclusive juntou o instrumento contratual de cessão no id 89936982, é o caso de reconhecer o interesse da empresa Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A para oferecer contrarrazões, porquanto nos termos do § 3o do artigo 109 do CPC, “estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”.
Ante o exposto, não conheço do pleito id 89936980, porém, determino que se proceda à retificação dos autos, a fim de incluir no registro e demais cadastros a empresa Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, como terceiro interessado, bem como seus respectivos advogados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.